Tribunal: STJ
Processo: 0004043-20.2024.8.26.9061
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 4522 - SP
(2024/0424631-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BORBOREMA
ADVOGADO
: KARIANE LUCIMAR DE ANDRADE MAGNONI - SP164768
AGRAVADO
: AGUIDA LUCIA DE BACCO ROMANINI
ADVOGADO
: JOÃO PEDRO ROBERT MATHEUS - SP422761
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
DE LEI. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1o, DO CPC E
259, § 2o, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
do
§ 2o, do RISTJ.
art. 259,
2. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
25 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54461895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/02/2026 22:34:04
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 536e9983-3faf-4886-8f12-ad9e57af61d2

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 4522 - SP
(2024/0424631-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BORBOREMA
ADVOGADO
: KARIANE LUCIMAR DE ANDRADE MAGNONI - SP164768
AGRAVADO
: AGUIDA LUCIA DE BACCO ROMANINI
ADVOGADO
: JOÃO PEDRO ROBERT MATHEUS - SP422761
EMENTA

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
DE
LEI.
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1o, DO CPC E 259,
§ 2o, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede
o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.021,
art. 259,
§ 2o, do RISTJ.
2. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BORBOREMA em face
de decisão que não conheceu do pedido de uniformização, nos termos da seguinte ementa (fl. 162):

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS
CONFRONTADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO.

Alega o agravante (fls. 171-180) que "o cotejo analítico, instrumento técnico que
permite evidenciar a divergência interpretativa entre julgados, foi devidamente apresentado nas
razões do PUIL, em estrita conformidade com o modelo adotado em precedentes uniformizadores
já apreciados por esta Corte Superior".
Documento eletrônico VDA53269153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: c812f9f4-9798-4c7f-80f9-ac8a3b3a951e

Sustenta que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que
comprova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, não cabendo
pagamento por período diverso à perícia e formalização do laudo comprobatório".
Aduz, ainda, que "a controvérsia é rigorosamente idêntica: trata-se da definição do
termo inicial do adicional de insalubridade de servidores públicos municipais, à luz do disposto nos
arts. da Lei Municipal 1.550/1991, 195 da CLT e do artigo 7o, inciso XXIII, da CRFB, que exigem
a constatação técnica das condições insalubres como condição indispensável ao nascimento do
direito".
Por fim, conclui que "a decisão impugnada pela municipalidade, ao reconhecer o
direito com base em suposto caráter declaratório do laudo, afronta diretamente a uniformização
jurisprudencial desta Corte, bem como viola princípios constitucionais fundamentais, como os da
legalidade, impessoalidade e segurança jurídica, previstos no artigo 37, caput, da CRFB".
Requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, "bem como o
conhecimento e provimento do PUIL n.o 4522/SP, reconhecendo-se a divergência jurisprudencial
com os precedentes da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o PUIL n.o
3693/SP, a fim de fixar a tese de que o termo inicial do adicional de insalubridade corresponde
à data de elaboração do laudo técnico (LTCAT), com a consequente reforma do acórdão recorrido,
afastando-se o pagamento em período diverso da verba em discussão".
É o relatório.

VOTO

O Código de Processo Civil dispõe no
§ 1o que "na petição de agravo
art. 1.021,
interno, a recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada", sendo no
mesmo sentido a dicção do
§ 2o, do RISTJ.
art. 259,
Na hipótese, a decisão agravada não conheceu do recurso ordinário com amparo em
dois fundamentos: não demonstração da existência de divergência e de similitude fática entre os
julgados, e incidência, por analogia, da Súmula 284/STF:

Na espécie, insurge-se o requerente contra acórdão que deu provimento ao
recurso, "a fim de julgar procedente a ação, reconhecendo o direito da autora e
condenando a parte ré ao pagamento do referido adicional de insalubridade, em
relação ao período anterior à confecção do laudo, quando já exercida a atividade
tida como insalubre, com os pertinentes reflexos e respeitada a prescrição
quinquenal".
Documento eletrônico VDA53269153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: c812f9f4-9798-4c7f-80f9-ac8a3b3a951e

A título de ilustração, confiram-se os fundamentos do julgado (fl. 47):

Note-se que não há qualquer impugnação da municipalidade, quanto ao
fato de exercício de atividades insalubres pela demandante, desde o
ingresso à função, restando limitada à tese firmada no PUIL 413-RS (2017
/0247012-2).
(...)
Se não bastasse, já que inexiste polêmica quanto à questão, inaplicável à
presente a tese fixada no Puil 413/RS, destinada à Administração Pública
Federal, de modo que, sob todos os ângulos, a procedência é medida de
rigor.
(...)
Ainda que assim não fosse, a prova dos autos permite a conclusão
cabal de ausência de qualquer violação ao PUIL 3693 do STJ, vez que
aqui não há presunção, mas constatação de insalubridade em
momento anterior à .confecção do pertinente laudo.
Em suma, respeitado o entendimento em sentido diverso, não se infere
fundamento suficiente para o não pagamento da referida verba, em razão
da manutenção anterior das mesmas atividades constatadas no laudo
pericial, o que enseja o direito à percepção retroativa do adicional de
insalubridade.
É certa a indispensabilidade do competente laudo, com efeito declaratório,
para o reconhecimento do direito ao benefício, sendo que o direito ao
recebimento do adicional se inicia com o exercício da atividade insalubre,
não com a homologação do laudo técnico.
Como exaustivamente frisado, aqui se vislumbra a hipótese de retroação
da verba para período em que a servidora já exercia a mesma função
para qual, posteriormente, foi reconhecida a natureza insalubre
(grifos nossos).

Da leitura das razões do pedido de uniformização, verifica-se que o requerente
não demonstrou a existência de divergência e de similitude fática entre os
julgados, mediante a realização do devido cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do
e do
§ 1o, do RISTJ, aplicáveis por
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
analogia.

Além disso, tampouco refutou os fundamentos utilizados na origem para
condenar a ré ao pagamento do adicional de insalubridade, em relação ao período
anterior à confecção do laudo, quando já exercida a atividade tida como
insalubre. Nesse sentido, no caso tem incidência, por analogia, a
Súmula 284/STF.

Na espécie, verifica-se que o ora recorrente deixou de infirmar ambos os
fundamentos da decisão agravada, notadamente no que toca à aplicação da

Súmula 284/STF. Dessa
forma, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o
Documento eletrônico VDA53269153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: c812f9f4-9798-4c7f-80f9-ac8a3b3a951e

conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 2o, do
art. 1.021,
art. 259,
RISTJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO. MULTA DO
DO CPC. INAPLICABILIDADE.
ART. 1.021
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece do
agravo interno que não rebate todos os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou recurso.
2. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do Código de Processo Civil (CPC) pressupõe que o agravo interno seja
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja tão evidente que a
simples interposição do recurso é tida como protelatória. A aplicação da multa
não é automática e não decorre do desprovimento do agravo interno em votação
unânime.
3. Este Tribunal entende que, quando a parte interpõe o recurso legalmente
previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer, não devem
ser aplicadas as multas por litigância de má-fé porque não verificada afronta ou
descaso com o Poder Judiciário.
4. Agravo interno de que não se conhece.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.632.745/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO DE DROGAS.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DO ÓBICE DA
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO.
1. O agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão agravada,
atraindo o óbice da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.
(RCD no HC n. 924.299/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
18/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
E
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015;
SÚMULA 182/STJ.
1. O
III, do
e os arts. 34, VII, e 255, § 4 o, do RISTJ
art. 932,
CPC/2015;
permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida. Inexiste, no caso, violação ao princípio da colegialidade.
Documento eletrônico VDA53269153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: c812f9f4-9798-4c7f-80f9-ac8a3b3a951e

2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
a parte
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.263.880/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/6/2024,
21/6/2024.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53269153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: c812f9f4-9798-4c7f-80f9-ac8a3b3a951e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 4.522 / SP
Número Registro: 2024/0424631-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00040432020248269061 10010555920238260067 40432020248269061
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : MUNICÍPIO DE BORBOREMA
ADVOGADO
: KARIANE LUCIMAR DE ANDRADE MAGNONI - SP164768
REQUERIDO
: AGUIDA LUCIA DE BACCO ROMANINI
ADVOGADO
: JOÃO PEDRO ROBERT MATHEUS - SP422761
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE BORBOREMA
ADVOGADO : KARIANE LUCIMAR DE ANDRADE MAGNONI - SP164768
AGRAVADO
: AGUIDA LUCIA DE BACCO ROMANINI
ADVOGADO : JOÃO PEDRO ROBERT MATHEUS - SP422761
TERMO
Documento eletrônico VDA54448067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:13
Código de Controle do Documento: 361ae5c5-fc82-418f-98d8-891104fab3b6

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
18/02/2026
24/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:13
Código de Controle do Documento: 361ae5c5-fc82-418f-98d8-891104fab3b6